Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-87.2025.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação – Alegação de omissão – Inocorrência – Acórdão que enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à possibilidade de desunitização da carga e à restituição do contêiner – Pretensão da embargante de rediscutir a interpretação do título executivo – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Embargos de natureza infringente, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação – Alegação de omissão – Inocorrência – Acórdão que enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à possibilidade de desunitização da carga e à restituição do contêiner – Pretensão da embargante de rediscutir a interpretação do título executivo – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Embargos de natureza infringente, com intuito de revisão – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, obscuridade tampouco contradição na decisão embargada – Ademais, presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição ou omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento – Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes – Expediente inoportuno – Reconhecimento do prequestionamento implícito – Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.